Tribunal: TJMT
Processo: 1020385-62.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020385-62.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (APELANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELVIS GALVÃO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), MARILIA MATEUS MARQUES - CPF: 428.618.038-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA
–
ME
,
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
e
ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
ABERTURA DE CRÉDITO FIXO.
INAPLICABILIDADE DO CDC. ENCARGOS CONTRATUAIS REGULARES. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E IMPREVISÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em contrato de abertura de crédito fixo, mantendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial e os encargos pactuados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à impugnação ao laudo pericial; (
ii
) saber se há abusividade contratual, onerosidade excessiva ou incidência das teorias da lesão e da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19; e (
iii
) saber se a opção pela via executiva comum implica renúncia às garantias fiduciárias.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, tendo analisado o laudo pericial e concluído pela regularidade dos encargos, inexistindo omissão relevante nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

4. Inaplicável o CDC, pois o contrato foi celebrado para financiamento de atividade empresarial, afastando a condição de destinatário final.

5. Não demonstrada abusividade nos encargos pactuados, os quais se mantiveram dentro da média de mercado, com capitalização de juros expressamente prevista e admitida pela jurisprudência.

6. Inexistente cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos, sendo sua incidência substitutiva, conforme pactuação contratual e prova pericial.

7. Ausente comprovação de lesão contratual ou onerosidade excessiva, não evidenciada desproporção inicial nem situação de vulnerabilidade.

8. Inaplicável a teoria da imprevisão, pois a inadimplência antecede a pandemia de COVID-19, inexistindo nexo causal entre o evento extraordinário e a alegada onerosidade.

9. A utilização da via executiva comum não implica renúncia às garantias fiduciárias, cuja extinção exige manifestação expressa, nos termos do regime jurídico da alienação fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade da sentença quando a fundamentação, ainda que sucinta, enfrenta adequadamente as conclusões do laudo pericial. 2. Não se aplica o CDC a contrato de crédito destinado à atividade empresarial. 3. A revisão contratual exige prova concreta de abusividade, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade excessiva ou pandemia. 4. A inadimplência anterior ao evento extraordinário afasta a teoria da imprevisão. 5. A opção pela via executiva comum não implica renúncia tácita à garantia fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 489, § 1o, IV, e 85, § 11; CC,
arts
. 157, 478 a 480 e 1.361.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; TJMT, N.U 1020980-64.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1003690-96.2023.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA., MÚCIO VILELA DE OLIVEIRA e ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
, no processo no 1020385-62.2020.8.11.0003, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, tendo como apelada
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
(sucessora do Banco do Brasil S/A
por
cessão de crédito).

A demanda originária consiste em embargos à execução opostos ao cumprimento de título extrajudicial fundado em Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/01227-1, firmado em 23/11/2016, no valor original de R$ 199.041,93, com vencimento final em 01/11/2022.

A parte embargante sustentou onerosidade excessiva, lesão contratual, aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19, excesso de execução, abusividade na cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, capitalização de juros sem previsão expressa, inexigibilidade pela falta de abatimento de juros sobre parcelas vincendas e liberação das garantias contratuais.

A sentença recorrida
ID.
347861898

julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo hígida a execução promovida nos autos no 1014887-82.2020.8.11.0003,
conforme:

Vistos.

COCOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA, MÚCIO VILELA DE OLIVEIRA
e
ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
opuseram embargos à execução promovida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(processo no 1014887-82.2020.8.11.0003), visando desconstituir a cobrança de débito no valor de R$ 117.875,92, oriundo de contrato de abertura de crédito fixo no 40/01227-1.

Alegaram os embargantes: i) necessidade de diferimento das custas processuais ao final, devido a dificuldades financeiras agravadas pela pandemia de COVID-19;
ii
) cabimento do efeito suspensivo aos embargos, por estarem garantidos por bens indicados no contrato, com valor atualizado de R$ 124.324,29 (ID 40212768);
iii
) ocorrência de onerosidade excessiva e lesão contratual, em virtude da imposição de encargos abusivos e capitalização de juros sem cláusula expressa;
iv
) aplicação da teoria da imprevisão, em razão dos efeitos econômicos da pandemia; e v) excesso de execução, com cobrança de encargos não discriminados.

Requereu a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a revisão do contrato e a improcedência da execução.

O embargado apresentou impugnação aos embargos (ID 41943596), defendendo a legalidade do contrato firmado e refutando as alegações de onerosidade, lesão e excesso de execução. Sustentou que os valores cobrados são devidos conforme pactuado e que não houve comprovação da alegada incapacidade financeira.

Instadas as partes, manifestaram-se sobre a produção de provas e foi determinada a realização de perícia técnica contábil (ID 63470778). Apresentado o laudo (ID 153569948), as partes se manifestaram, sobrevindo pedido de expedição de alvará (ID 162717140).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Primeiramente, registre-se que não se verificam vícios processuais ou pressupostos que obstem o conhecimento dos embargos. A petição inicial atende aos requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC. O preparo foi devidamente recolhido, conforme guias juntadas nos
IDs
41581569, 43599093, 45937370, 47337877 e 49322396.

Da alegação de onerosidade excessiva e revisão contratual:

Não procede a tese de onerosidade excessiva ou lesão contratual.

O contrato celebrado entre as partes é típico contrato bancário, com cláusulas claras e específicas quanto às condições de pagamento e encargos. A simples alegação de dificuldades financeiras dos embargantes ou de crise econômica generalizada não autoriza, por si só, a revisão contratual, nos termos do art. 478 do Código Civil.

A aplicação da teoria da imprevisão requer demonstração de fato superveniente, imprevisível e que torne a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, o que não se evidenciou nos autos, à luz do laudo pericial (ID 153569948), que não apontou encargos abusivos ou desequilíbrio na equação econômica contratual.

Excesso de execução:

Os embargantes impugnaram os cálculos apresentados na execução, sob alegação de ausência de discriminação dos encargos cobrados e existência de tarifas não pactuadas.

Contudo, o laudo pericial concluiu pela regularidade dos encargos cobrados, não constatando a prática de anatocismo ou exigência de tarifas não previstas contratualmente. Ademais, não restou demonstrado, por prova técnica autônoma ou quesitos específicos, qualquer excesso nos valores cobrados.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo-se hígida a execução promovida nos autos no 1014887-82.2020.8.11.0003.

CONDENO
os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

EXPEÇA-SE
alvará de levantamento de valores em prol do perito que atuou no feito.

Com o trânsito em julgado,
TRASLADE-SE
cópia do presente veredicto e da respectiva certidão para os autos da ação de execução de título extrajudicial registrada sob o no. 1014887-82.2020.8.11.0003.

Por fim,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIMEM-SE.

Em suas razões recursais (ID
347861916
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à impugnação ao laudo pericial

Onerosidade excessiva
,
aplicabilidade da teoria da lesão contratual
e
da teoria da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19

Liberação das garantias contratuais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os embargos à execução, afastando a aplicação da comissão de permanência, bem como os diversos encargos abusivos previstos no contrato, revisando as taxas de juros e as condições de pagamento, e declarando a renúncia e a consequente extinção da garantia de alienação fiduciária vinculada ao contrato.

O recurso é tempestivo (
Sentença (40388554) - Prioridade: Normal - ID do documento (194950156)
,
Sentença (40388556) - Prioridade: Normal - ID do documento (194950156)
e
Sentença (40388555) - Prioridade: Normal - ID do documento (194950156)
– Aba expedientes PJE 1o Grau)
e o preparo recursal foi
recolhido
(ID
350640881
).

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID
347861920
), sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de abusividade nos encargos pactuados, a inaplicabilidade da teoria da imprevisão, a impossibilidade de liberação das garantias e a regularidade dos cálculos apresentados, conforme atestado pelo laudo pericial.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA
–
ME
,
MUCIO VILELA DE OLIVEIRA
e
ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à impugnação ao laudo pericial

Os Apelantes sustentam que a sentença recorrida seria nula por ausência de fundamentação quanto à impugnação ao laudo pericial apresentada nos autos, porquanto o magistrado de primeiro grau teria se limitado a consignar genericamente que o laudo pericial não apontou encargos abusivos ou desequilíbrio na equação econômica contratual, sem enfrentar especificamente os argumentos técnicos articulados na impugnação ao laudo pericial.

A preliminar não merece acolhimento.

A análise da sentença recorrida (ID
347861898
) demonstra que o magistrado de primeiro grau enfrentou adequadamente a matéria controvertida, consignando expressamente que o laudo pericial concluiu pela regularidade dos encargos cobrados, não constatando a prática de anatocismo ou exigência de tarifas não previstas contratualmente, e que não restou demonstrado, por prova técnica autônoma ou quesitos específicos, qualquer excesso nos valores cobrados.

A sentença registrou ainda que não restou demonstrada a hipótese de aplicação da teoria da imprevisão, porquanto o laudo pericial não apontou encargos abusivos ou desequilíbrio na equação econômica contratual.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pelos Apelantes (ID
347861892
) limitou-se a requerer que fosse excluída a taxa de comissão de permanência, bem como os encargos abusivos, com a consequente remessa dos autos ao contador judicial para a realização de novo cálculo, sem apresentar fundamentação técnica específica capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial.

O laudo pericial (ID
347861890
), por sua vez, concluiu pela regularidade dos encargos cobrados, não constatando a prática de anatocismo ou exigência de tarifas não previstas contratualmente, e que os cálculos foram elaborados conforme as taxas e condições pactuadas nos contratos.

O artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No entanto, o dispositivo não exige que o magistrado faça menção expressa a todos os argumentos levantados pela parte, bastando que sua fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão exarada.

No caso concreto, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria controvertida, consignando expressamente que o laudo pericial concluiu pela regularidade dos encargos cobrados e que não restou demonstrado qualquer excesso nos valores cobrados, o que constitui fundamentação suficiente para afastar a alegação de cobrança de encargos abusivos.

A alegação dos Apelantes de que a sentença teria desconsiderado a impugnação ao laudo pericial não se sustenta, porquanto o que ocorreu foi o mero afastamento da alegação dos Apelantes, diante da não comprovação da existência de qualquer abusividade.

A impugnação ao laudo pericial não apresentou fundamentação técnica específica capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial, limitando-se a reiterar as alegações genéricas de abusividade já apresentadas na petição inicial dos embargos à execução.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a realização de reparos em imóvel da autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à impugnação do laudo pericial e teses defensivas; (
ii
) houve decadência do direito da autora, ante o decurso dos prazos previstos nas normas técnicas da construção civil; (
iii
) a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao cumular obrigação
de fazer com indenização por danos materiais baseados nos mesmos fatos; e (
iv
) restaram demonstrados os vícios construtivos e caracterizada a responsabilidade da construtora pelos danos sofridos pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença apresentou fundamentação suficiente e compatível com o art. 489, § 1o, do CPC, apreciando as provas produzidas e adotando motivação apta a sustentar suas conclusões. 4. Afastada a alegação de decadência, uma vez que a pretensão é de natureza indenizatória e submetida ao lapso prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, sendo irrelevantes os prazos da NBR 15575/2021. 5. Configurado julgamento ultra petita, pois a parte autora formulou pedido alternativo, e não cumulativo, sendo incabível a simultânea condenação à obrigação de fazer e ao pagamento de danos materiais pelos mesmos vícios. 6. Não demonstrado o efetivo desembolso pela autora para reparo do imóvel, razão pela qual é incabível a indenização por danos materiais. 7. Comprovados os vícios construtivos e o nexo causal, mantém-se a condenação à obrigação de fazer consistente na realização dos reparos necessários, bem como à indenização por danos morais. 8. Manutenção do valor fixado a título de dano moral em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos materiais, mantidos os demais termos da sentença. Teses de julgamento: “1. O vício de fundamentação da sentença não se configura quando presentes os elementos lógicos e jurídicos mínimos ao deslinde da controvérsia. 2. A pretensão indenizatória por vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC. 3. Configura julgamento ultra petita a cumulação de obrigação de fazer (reparos no imóvel) com indenização por danos materiais equivalentes ao custo dos mesmos consertos, quando a parte autora formulou pedidos em caráter alternativo, caracterizando dupla reparação pelo mesmo fato e enriquecimento sem causa. 4. O dano material exige comprovação do prejuízo efetivo; ausente essa demonstração, é incabível a condenação correspondente. 5. Configura dano moral indenizável a privação do uso adequado de imóvel destinado à moradia, em razão de vícios construtivos que comprometem sua habitabilidade.” Dispositivos relevantes citados: CR, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, § 11, 141, 326, 371, 489, § 1o, 492, e 1.013, § 3o; CDC,
arts
. 18, § 1o, 26, § 2o, e 27; NBR 15575/2021. Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.798/SP,
AgRg

no
REsp n. 1.311.367/MG,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1003972-20.2021.8.11.0041. (N.U 1020980-64.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 14/02/2026)

Assim
, não há falar em omissão ou ausência de fundamentação, mas sim em rejeição fundamentada da tese dos Apelantes, o que constitui exercício regular da atividade jurisdicional
.
de seu convencimento.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à impugnação ao laudo pericial.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de embargos à execução opostos ao cumprimento de título extrajudicial fundado em Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/01227-1, firmado em 23/11/2016, no valor original de R$ 199.041,93, com vencimento final em 01/11/2022, no qual os embargantes sustentaram onerosidade excessiva, lesão contratual, aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19, excesso de execução, abusividade na cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, capitalização de juros sem previsão expressa, inexigibilidade pela falta de abatimento de juros sobre parcelas vincendas e liberação das garantias contratuais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo hígida a execução promovida nos autos no 1014887-82.2020.8.11.0003, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os Apelantes sustentam, em síntese, que haveria onerosidade excessiva e lesão contratual caracterizadas pela imposição de encargos abusivos em contrato de adesão, que a pandemia de COVID-19 configuraria fato imprevisível apto a ensejar a aplicação da teoria da imprevisão
.

Aponta que, em razão das circunstâncias do caso,

é incorreta a
opção pela via executiva comum, em detrimento do procedimento especial previsto para a execução de garantias fiduciárias, implicaria renúncia tácita às garantias contratuais
.

Em razão disso,
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução, afastar a aplicação da comissão de permanência e demais encargos abusivos, revisar as taxas de juros e as condições de pagamento, e declarar a renúncia e a consequente extinção da garantia de alienação fiduciária vinculada ao contrato.

A Apelada, em suas contrarrazões, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, porquanto o crédito foi destinado ao financiamento de atividade empresarial, não se enquadrando os Apelantes no conceito de consumidor como destinatário fina
l.

Sustenta
a inexistência de abusividade nos encargos pactuados, a regularidade dos cálculos apresentados conforme atestado pelo laudo pericial, a inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso concreto, porquanto a inadimplência dos Apelantes se iniciou em 01/08/2019, portanto antes do primeiro caso confirmado de COVID-19 no Brasil
.

Assevera sobre
a impossibilidade de liberação das garantias, porquanto a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução não altera a natureza do crédito nem implica renúncia às garantias fiduciárias, requerendo a manutenção integral da sentença recorrida.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

2. Onerosidade excessiva, aplicabilidade da teoria da lesão contratual e da teoria da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19

Os Apelantes sustentam que o contrato seria de adesão, com cláusulas abusivas, juros capitalizados sem pactuação expressa, cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios e outros encargos, além de onerosidade excessiva agravada pela pandemia de COVID-19, requerendo a revisão contratual, a exclusão de encargos abusivos e a aplicação das teorias da lesão contratual e da imprevisão.

De saída, deve ser rejeitada a alegação de
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como relação de consumo.

O contrato objeto da presente demanda foi firmado entre o Cedente e a empresa Apelante, com o claro objetivo de financiamento de atividade empresarial, mediante abertura de crédito fixo.

O crédito deferido destinou-se ao financiamento da aquisição de bomba de uso industrial, tanque reservatório, instalação e montagem, assistência técnica e reforço do capital de giro da Apelante
Cocolândia
.

Assim,
é evidente que a Apelante não se enquadra no conceito de consumidor do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não é o destinatário final, mas sim utilizou o crédito para fomentar e obter lucro de sua atividade comercial.

Com relação ao mérito, a
análise do contrato firmado entre as partes (ID
347861510
– p. 26)
demonstra que se trata de Contrato de Abertura de Crédito Fixo
40/01227-1
firmado em 23/11/2016, com aditivo firmado em 07/02/2017

(ID 347861510 – p.
48
), no qual foram pactuadas expressamente as condições de pagamento, os encargos remuneratórios e os encargos moratórios.

O contrato previu expressamente, em sua cláusula Décima Segunda, que os valores lançados na conta vinculada ao financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofreriam incidência de juros à taxa efetiva de 11,18% ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária
, conforme:

O aditivo de retificação e ratificação firmado em 07/02/2017 alterou a taxa de juros para 10,00% ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária
:

Além disso, ao tempo da contratação (
23/11/2016
), a taxa de juros contratada encontrava-se dentro da média de mercado, visto que as menores taxas eram de
0,99
% a.m. e
12,49
% a.a.
do
BCO CATERPILLAR S.A.
e as maiores eram de

4,46
% a.m.
e

68,83
% a.a.
do
OMNI SA CFI

(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=211101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2016-11-21
).

De igual modo, quando do aditivo contratual
(
07/02/2017
), a taxa de juros contratada encontrava-se dentro da média de mercado, visto que as menores taxas eram de
1,50
% a.m. e
19,49
% a.a.
do
BCO SAFRA
S.A.
e
as maiores eram de

4,97
% a.m.
e
79,00
% a.a.
do
OMNI SA CFI
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=211101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2017-02-03
).

Assim, verifica que sequer houve cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.

Outrossim
, para caracterizar onerosidade excessiva ou abusividade contratual
deve ser demonstrada
desvantagem exagerada ao consumidor
, o que sequer foi o caso dos autos.

Cumpre observar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No presente caso, a parte autora não apresentou elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar que as taxas aplicadas pela instituição financeira excederiam de forma significativa os parâmetros de mercado.

A esse respeito:

E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO – IMPROCEDÊNCIA – PESSOA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro no valor de R$ 100.000,00, com juros de 1,75% ao mês (23,14% ao ano), para pagamento em 36 parcelas de R$ 4.162,05. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor
ao contrato de capital de giro firmado por pessoa jurídica; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados em 1,75% ao mês são abusivos; e (
iii
) determinar se é legal a capitalização de juros prevista no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CDC não é aplicável ao caso, pois a empresa recorrente não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC, tendo utilizado os créditos disponibilizados pela instituição financeira para incrementar sua atividade empresarial (capital de giro), conforme precedente do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 71538/SP). 4. Os juros remuneratórios pactuados em 1,75% ao mês, embora fixados um pouco acima da taxa média de mercado (1,08% ao mês em março/2021), não são considerados abusivos, pois em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa ser superior a determinado patamar prefixado, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento do STJ (REsp 2.015.514/PR). 5. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp no 973.827-RS, Temas 246 e 247). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos apelantes. Tese de julgamento: 1. O CDC não é aplicável a contratos bancários firmados por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro, por não se enquadrar no conceito de consumidor final. 2. Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. 3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente
pactuada.-
(N.U 1000577-77.2025.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Em igual sentido,

o
contrato
previu ainda, em sua cláusula Décima Quinta, que em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, seria exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados.

Com relação a alegação de
lesão contratual
, esta
não se sustenta.

O artigo 157 do Código Civil estabelece que ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

A aplicação da teoria da lesão contratual exige a presença cumulativa de dois requisitos, quais sejam, a desproporção entre as prestações no momento da celebração do contrato e o aproveitamento dessa desproporção por uma das partes,
em detrimento da outra, que se encontrava em situação de necessidade ou inexperiência.

No caso concreto, não restou demonstrada a presença de qualquer dos requisitos
, seja a
inexperiência
ou
a situação de premente necessidade, porquanto os Apelantes não fizeram qualquer prova nesse sentido, ônus que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O contrato previu expressamente a cobrança de juros de 10% ao ano no período de normalidade e comissão de permanência, sem cumulação com outros encargos, no período da inadimplência.

O laudo pericial concluiu pela regularidade dos encargos cobrados, não constatando a prática de anatocismo ou exigência de tarifas não previstas contratualmente.

A capitalização de juros foi expressamente pactuada, mediante a previsão de que os juros seriam calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária, o que atende ao disposto na Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

Quanto à alegação de cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos, verifica-se que a cláusula contratual que autoriza a cobrança de comissão de permanência prevê expressamente que a comissão de permanência será cobrada em substituição aos encargos de normalidade pactuados, não havendo previsão de cumulação da comissão de permanência com quaisquer outros encargos.

O demonstrativo de conta vinculada (ID
347861511
– p. 21
) demonstra que foram cobrados juros mensais desde 01/03/2017 até 01/08/2019, e que a partir de 31/08/2019 passou a ser cobrada comissão de permanência até 31/08/2020, não havendo cobrança cumulada de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios ou correção monetária.

A alegação de aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19 tampouco merece acolhimento.

A teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 a 480 do Código Civil, tem por finalidade preservar o equilíbrio contratual diante de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que tornem excessivamente onerosa a prestação de uma das partes.

A aplicação da teoria da imprevisão exige a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, a superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível, a onerosidade excessiva da prestação para uma das partes e o nexo de causalidade entre o acontecimento extraordinário e a onerosidade excessiva.

No caso concreto, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia de COVID-19 e a onerosidade excessiva alegada pelos Apelantes.

Primeiro, pois de acordo com a planilha do débito
a inadimplência dos Apelantes se iniciou em 01/08/2019, portanto antes do primeiro caso confirmado de COVID-19 no Brasil, que ocorreu em 26/02/2020.

Dessarte, é evidente que os Apelantes estão se utilizando da pandemia de COVID-19 para tentar justificar sua prévia inadimplência, o que não pode ser admitido.

A aplicação da teoria da imprevisão exige prova robusta do nexo causal entre o evento imprevisível e a onerosidade excessiva, não bastando alegações genéricas ou dificuldades financeiras comuns à atividade empresarial.

No caso dos autos, não há qualquer nexo causal entre a suposta onerosidade excessiva e a pandemia de COVID-19, porquanto os encargos contratuais foram pactuados muito antes do primeiro caso da doença, e os Apelantes já se encontravam inadimplentes há meses, quando a doença chegou ao Brasil.

Ademais, não existe nos autos qualquer evidência de que a pandemia de COVID-19 tenha alterado a dinâmica contratual, ônus que incumbia aos Apelantes, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os Apelantes não apresentaram qualquer prova documental ou testemunhal capaz de demonstrar que a pandemia de COVID-19 tenha causado redução de sua renda ou aumento de suas despesas, limitando-se a apresentar alegações genéricas e desacompanhadas de qualquer comprovação.

A respeito, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DEVIDAMENTE PACTUADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DÉBITO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1..
Apelação interposta pela parte embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 62.319,18. II. Questão em discussão 2. Há três questões em
discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de instrução probatória; (
ii
) saber se estão presentes os pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (
iii
) saber se os encargos contratuais aplicados – especialmente juros remuneratórios, capitalização mensal e CET – configuram abusividade suficiente para afastar a pretensão monitória. III. Razões de decidir 3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e as provas existentes são suficientes à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC. 4. O indeferimento do pedido de justiça gratuita deve ser mantido quando os documentos constantes dos autos revelam capacidade financeira da parte, conforme art. 98 do CPC. 5. A contratação de cartão de crédito empresarial foi comprovada por proposta de adesão assinada, acompanhada de faturas e memória de cálculo, aptos a embasar a ação monitória conforme o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ. 6. Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são, por si só, abusivos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, e a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ. 7. A alegação de abusividade ou excesso na cobrança deve ser acompanhada de cálculo do valor considerado devido, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. 8. A aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia da COVID-19 exige demonstração específica da onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato firmado com instituição integrante do sistema financeiro nacional. 2. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios deve vir acompanhada do valor que a parte entende devido, sob pena de rejeição. 3. A negativa de justiça gratuita é legítima quando a parte não comprova a insuficiência de recursos, sendo possível sua análise a partir dos documentos constantes dos autos. 4. O julgamento antecipado da lide, quando baseada em provas exclusivamente documentais, não configura cerceamento de defesa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 3o; 370; 700; 702, §§ 2o e 3o; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 247, 382, 539; STJ, REsp 925.584/SE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 09.10.2012;
AgInt
no
AREsp
2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.05.2023. (N.U 1003690-96.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Assim, não se sustentam
as alegações de onerosidade excessiva, aplicabilidade da teoria da lesão contratual e da teoria da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19.

3. Liberação das garantias contratuais

Os Apelantes sustentam que a opção pela via executiva comum, em detrimento do procedimento especial previsto para a execução de garantias fiduciárias, implicaria renúncia tácita às garantias contratuais, requerendo a declaração da renúncia e a consequente extinção da garantia de alienação fiduciária vinculada ao contrato.

A alegação não merece acolhimento.

O artigo 1.361 do Código Civil estabelece que
considera-se
fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

A alienação fiduciária em garantia estabelece uma propriedade resolúvel em nome do credor, sendo que o devedor detém apenas a posse da coisa dada em garantia, ou seja, somente quando integralmente quitada a obrigação, a propriedade consolidará em seu nome.

A liberação das garantias na forma como pretendida pelos Apelantes faz com que o próprio contrato se descaracterize, tornando o instrumento desprovido das qualidades que lhe são inerentes, assim como dos parâmetros que foram estabelecidos no momento da contratação.

A renúncia à garantia real precisa ser expressa e não presumida, não se podendo inferir a renúncia tácita pela mera opção do credor pela via executiva comum, em detrimento do procedimento especial previsto para a execução de garantias fiduciárias.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969 e não altera a natureza do crédito, não implicando renúncia às garantias fiduciárias.

O ajuizamento de medida executiva prevista na Legislação Processual ao invés da consolidação da propriedade dos bens móveis dados em garantia fiduciária não culmina na renúncia da garantia real, sendo imprescindível que tal ato seja expresso e inequívoco.

Assim, deve ser rejeitada
a alegação de liberação das garantias contratuais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos dos Apelados
ao patamar de 1
2% (do
ze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026